Tribunal: TCU
Processo: 023.474/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10463/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 6884/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), apreciado por relação, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de alteração aposentadoria emitido em favor de Roberto Siqueira, recusando o seu registro. Considerando que o recurso foi conhecido por meio do despacho acostado à peça 31, uma vez que atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 48 da Lei 8.443/1992; considerando que, em análise preliminar (peça 5), a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) verificou a existência de ato inicial e de duas alterações já apreciados pela legalidade na base de dados do Sistema de Apreciação de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), em que pese a acumulação indevida das vantagens de opção e quintos, dada a vedação contida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990; considerando as conclusões da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), naquela oportunidade, de que tais atos não seriam mais passíveis de revisão de ofício em razão da decadência, mas que, em atenção ao entendimento fixado no Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara , a presença da irregularidade na acumulação das mencionadas rubricas era obstáculo ao registro do novo ato de alteração ora submetido, que, conforme entendimento equivocado da unidade instrutora, visava à majoração dos quintos, de 5/5 de FC-1 para 2/5 de FC-1 e 3/5 de FC-2; considerando que o relator a quo , por meio de despacho à peça 8, determinou a oitiva do interessado, em observância ao decidido pelo STF no Mandado de Segurança 37.177/DF; considerando que a decisão recorrida findou por considerar ilegal a suposta majoração da vantagem de quintos prevista no ato de alteração de aposentadoria, pelo fato de o ato de alteração da aposentadoria conter elementos que proporcionavam a ilegalidade (concessão da vantagem de opção cumulativa com quintos); considerando, todavia, que, conforme análise da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), corroborada pelo MPTCU, a proporção de quintos de FC-1 e FC-2 era preexistente no primeiro e segundo atos de alteração da aposentadoria, já apreciados pela legalidade (peça 26, p. 4 e 14); considerando que a alteração ora em análise, na verdade, havia sido submetida a este Tribunal inicialmente em 8/6/2011, via Sisac, em função da inclusão de rubrica referente à Lei 10.698/2003, tendo sido o ato devolvido ao órgão para reenvio por meio do sistema e-Pessoal, o que ocorreu somente em 25/3/2019; considerando que a referida rubrica - inclusive já absorvida integralmente em janeiro de 2019 - se refere a vantagem concedida em caráter geral aos servidores públicos federais, o que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Instrução Normativa (IN) -TCU 78/2018, não se sujeita a registro, sendo, portanto, desnecessário o envio de ato de alteração a esta Corte de Contas; considerando os pareceres uniformes do MPTCU e da unidade técnica quanto ao conhecimento e provimento integral do recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", 277, inciso II, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento; tornar sem efeito o Acórdão 6884/2024-TCU-Primeira Câmara ; excluir o ato 90001/2018 da base do e-Pessoal; e comunicar esta decisão ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 023.474/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES (02.488.507/0001-61) 1.2. Interessado: Roberto Siqueira (XXX.557.747-XX) 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há